Tribunal: STF
Processo: ARE 1447403
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO. PRETENSÃO ATENDIDA. PERDA DE OBJETO DO APELO EXTREMO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual negado seguimento ao recurso ante a ausência de divergência entre a orientação estabelecida no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Suprema Corte.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular a perda de objeto do apelo extremo ante o provimento do recurso especial que interpôs conjuntamente ao apelo extremo. Requer o acolhimento dos declaratórios para que seja declarado prejudicado o recurso.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Decido



    Assiste razão à parte embargante.



    Da análise dos autos constata-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgamento do recurso especial dos ora embargantes, deu provimento ao recurso “provendo o seu recurso especial no sentido de restabelecer a sentença de fls. 259-266” (edoc. 48), de forma que fora atendida a pretensão da parte embargante, o que leva ao perda superveniente de objeto do recurso extraordinário, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)." (RE 1.113.783-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 20.11.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.069.871-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Pleno, DJe 26.6.2018).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior e julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo e Outro(a/s) (art. 13, V, “c”, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente